Tribunal: TJES
Processo: 5011276-75.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011276-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALAS DA SILVA GOMES

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO POR QUASE 30 (TRINTA) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE EFETUAR O PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em Audiência de Custódia, o Magistrado concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP, quais sejam, comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades sempre na última semana de cada mês, e, obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos, além do comparecimento aos atos processuais

2. Analisando os autos, infere-se que há evidências de que a situação financeira do paciente não possibilita o custeio do valor fixado, vez que, ainda que a fiança tenha sido uma das condições para a restituição de sua liberdade, não foi paga desde o seu arbitramento.

3. Nesses termos, até a data de impetração do presente
writ,
o paciente encontrava-se preso, há quase 01 (um) mês, repito, por não ter efetuado o pagamento da quantia arbitrada, existindo, assim, indícios de hipossuficiência financeira, o que não pode ser óbice à sua soltura, nos termos da Recomendação Conjunta nº 01/2015, assinada pelo Presidente do TJES, pelo Corregedor-Geral da Justiça, e pelo Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo, e da jurisprudência do STJ. Precedente.

4. ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5011276-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
WALAS DA SILVA GOMES
COATOR:
JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES
Advogados do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295, LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - ES21863-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
WALAS DA SILVA GOMES,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL D
A COMARCA D
E NOVA VEN
É
CIA/ES,
eis que preso, preventivamente, em 17/10/2022, pelo crime de porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido (ar
t. 14 do Estatuto do Desarmamento).

O impetrante alega, em suma, que o paciente se encontrava preso, na data da impetração, exclusivamente em razão de sua condição econômica de hipossuficiência, já que não possui meios de realizar o pagamento da fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consta no Auto de Prisão em Flagrante, que diante do cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais se deslocaram até a Rua Irmãos Altoé, nº 235, Nova Venécia/ES, onde se encontrava o paciente, portando 01 (uma) pistola 380, e um carregador com 06 munições, prontas para serem utilizadas, além de uma quantia de dinheiro em notas de pequeno valor, no total de R$ 3.219,00 (três mil duzentos e dezenove reais).

Extrai-se, ainda, que em Audiência de Custódia, o Magistrado concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP, quais sejam, comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades sempre na última semana de cada mês, e, obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos, além do comparecimento aos atos processuais

Analisando os autos, verifico que há evidências de que a situação financeira do paciente não possibilita o custeio do valor fixado, vez que, ainda que a fiança tenha sido uma das condições para a restituição de sua liberdade, não foi paga desde o seu arbitramento.

Nesses termos, até a data de impetração do presente
writ,
o paciente encontrava-se preso, há quase 01 (um) mês, por não ter efetuado o pagamento da quantia arbitrada, existindo, assim, indícios de hipossuficiência financeira, o que não pode ser óbice à soltura.

Com efeito, é cediço que a Recomendação Conjunta nº 01/2015, assinada pelo Presidente do TJES, pelo Corregedor-Geral da Justiça, e pelo Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo, orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento do valor arbitrado pelo juízo, sendo nesse sentido o entendimento firmado pelo STJ.

“(...) o tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência. (...)” (STJ, HC n.º 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 06/02/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico o pedido liminar outrora deferido, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória ao Paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.